Tribunal: TJES
Processo: 5006160-21.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006160-21.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006160-21.2023.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MARILENE DOS SANTOS PEREIRA.
RECORRIDA
: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia trata sobre o fato da parte autora ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré por dívida inexistente.
Alega a autora que a negativação deu-se em razão de dívida referente a um cartão de crédito que não contratou.
Pede, nestes termos, a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente em sua totalidade a demanda, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la. Por outro lado, a requerida, em suas contrarrazões, requer seja negado provimento ao recurso interposto.

(3).

Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4).
No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, compreendo que merece reforma a r. sentença. Embora o juízo de piso

tenha afirmado que houve a efetiva contratação entre as partes, com o incontroverso envio de documentos pessoais e selfie da autora para a ré no ato da contratação, nota-se do Aviso de Recebimento (AR) que o endereço para o qual o cartão teria sido enviado não corresponde ao endereço da autora, bem como a assinatura registrada no referido documento não pertence à recorrente, tendo, supostamente, sido entregue a terceiros. Ademais, quando questionada sobre o documento de identificação e a selfie encaminhada à requerida, ela afirma que reconhece os documentos, porém declara que foram utilizados na contratação de outro cartão de crédito. Assim, configurada a falha na prestação do serviço, que ocasionou a negativação indevida em nome da parte autora, motivo pelo qual a sentença de piso merece ser reformada em tal capítulo.

(5).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entende-se que o caso está abrangido pela aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, vez que comprovada pela própria autora negativação preexistente.
Nota-se que, efetivamente, existe outra restrição creditícia em seu nome, a qual era preexistente à negativação alegada nos autos.
A parte autora não comprova que a negativação preexistente é indevida. Entende-se que
o caso dos autos se adequa à hipótese de aplicabilidade da súmula 385 do STJ. Portanto, tem-se como correta a aplicação da súmula 385, do STJ (
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
).

(6)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para reformar a r. sentença para declarar a inexistência de débito em nome da parte autora junto à requerida, em relação ao débito discutido nesta demanda.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiário em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)